Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-23.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005733-23.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (APELANTE), BEATRIZ DOS SANTOS LOPO - CPF: 093.379.251-41 (APELANTE), RALFI PEREIRA DE CAMARGO - CPF: 060.532.951-67 (APELANTE), SANDY KAUANI DIAS BORGES - CPF: 073.893.081-41 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DOS SANTOS LOPO - CPF: 093.379.251-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY KAUANI DIAS BORGES - CPF: 073.893.081-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/2006. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Ralfi Pereira de Camargo contra sentença que o condenou por três crimes de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, aplicando a pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.689 dias-multa. O Apelante pleiteia sua absolvição alegando ausência de materialidade em duas imputações e ilegalidade nas buscas realizadas, subsidiariamente requerendo o reconhecimento de crime único para evitar
bis in idem
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) determinar se a busca domiciliar realizada foi ilegal;

(ii) verificar se há provas suficientes para condenação nos três crimes de tráfico de drogas;

(iii) definir se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes imputados ou se deve prevalecer o concurso material.

III. Razões de decidir

3. A entrada na residência do Apelante foi autorizada por sua genitora, conforme depoimentos consistentes dos policiais e de sua própria mãe, não havendo ilegalidade na busca domiciliar.

4. A materialidade do tráfico está comprovada por diversos elementos, incluindo interceptações telefônicas autorizadas, anotações de transações de drogas e apreensão de entorpecentes em data posterior, confirmando a prática reiterada do tráfico pelo apelante.

5. A continuidade delitiva deve ser reconhecida entre os crimes cometidos nos dias 06 e 19 de março de 2023, pela proximidade temporal e circunstâncias semelhantes, configurando crime continuado. Entretanto, o delito de 13 de junho de 2023, dada a diferença temporal e condições distintas, caracteriza-se como crime autônomo, aplicando-se o concurso material de crimes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1. A autorização para entrada domiciliar por morador afasta a alegação de ilegalidade da busca. 2. A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por provas indiretas, como anotações e interceptações telefônicas, ainda que não haja apreensão de drogas em todas as imputações. 3. A continuidade delitiva entre crimes de tráfico de drogas pode ser reconhecida quando houver proximidade temporal e semelhança nas circunstâncias de execução, mas o afastamento desse vínculo temporal implica o reconhecimento de concurso material."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código Penal, arts. 69 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 472.773/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/02/2019; STJ, REsp 1800660 MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
RALFI PEREIRA DE CAMARGO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o
condenou
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, por 03 (três) vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.689 dias-multa
(
vide
IDs. 212722751 e 212722762).

Em suas razões recursais de ID. 212722767,
RALFI PEREIRA DE CAMARGO
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pleiteia, em síntese, sua
absolvição
dos delitos de tráfico, por 03 (três) vezes, na forma do art. 69, CP, tanto pela ausência de materialidade (primeiras duas imputações) quanto pela ilegalidade das buscas empregadas pelos policiais (terceira imputação).
Subsidiariamente
, pugna pelo
reconhecimento de crime único de tráfico
, em virtude da possibilidade de
bis in idem
.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
parcial provimento
da apelação, “
no sentido de reformar a sentença e assim considerar o segundo tráfico como continuidade do primeiro, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
” (ID. 212722770).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 216684183, opinando pelo
parcial provimento
do apelo:

EMENTA: ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO
. II.1 – DA AUTORIA E MATERIALIDADE: inquérito policial e operação "Torquemada" – indícios fortes do envolvimento de Ralfi no tráfico – relatório de investigação e conversas telefônicas interceptadas – cadernos de anotações de André Fideles Costa e Wellington Nascimento Amaral – transações de 85g e 50g de entorpecentes – pagamentos totalizando R$ 4.725,00 - testemunho do investigador Joelton Venâncio da Silva - repetição do nome de Ralfi em anotações de outros traficantes – jurisprudência do STJ – materialidade comprovada por meios alternativos - Evidências adicionais – apreensão de drogas, balanças de precisão, materiais de acondicionamento em 13/06/2023 – continuidade das atividades ilícitas – interceptações telefônicas, cadernos de anotações, depoimentos de investigadores. II.2 – DA LEGALIDADE NA ENTRADA DOMICILIAR: Autorização: genitora de Ralfi, Sra. Vilma Alda Martins Pereira – depoimentos de Policiais Civis Rogério Rodrigues Rizo e Paulo Magno Moreira – testemunhas Claudino Basso, Tiago Costa Rech e Marcilio Cassio Rodrigues – autorização e acompanhamento da busca pela mãe do denunciado - depoimentos consistentes dos Policiais Civis – autorização confirmada pela mãe do denunciado – jurisprudência do STJ – valor probante dos depoimentos policiais – ausência de coação ou medo. II.3 – DO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO/CRIME ÚNICO: parcial reconhecimento – continuidade delitiva entre delitos de 06 e 19 de março de 2023 – diferencia temporal e recorrência das práticas – art. 71 do Código Penal – Divergência quanto ao terceiro delito em 13 de junho de 2023 – mandado de prisão preventiva – entorpecentes diferentes – não atende ao requisito temporal – crime autônomo – concurso material de crimes – art. 69 do Código Penal – parcial provimento do recurso – continuidade delitiva entre delitos de março de 2023 – autonomia do delito de junho de 2023 – manutenção do concurso material de crimes.
PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL RECURSAL
”.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa de
RALFI PEREIRA DE CAMARGO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática,
a priori
, dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, por 03 (três) vezes, na forma do art. 69 do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Inicialmente, registra-se que consta do primeiro Inquérito Policial (1005733-23.2023.8.11.0007) que
RALFI
é pessoa há tempos investigada pela PJC ante a reiterada prática do delito de tráfico de drogas em Alta Floresta/MT.

Ato contínuo, afere-se do mencionado IP que durante as investigações conduzidas no âmbito da “operação torquemada” (que apura fatos alheios ao que é tratado nestes IP’s), a Autoridade Policial representou pela quebra do sigilo telefônico da investigada Alicia Santos da Silva (no âmbito daquela operação), oportunidade em que se constatou, durante a análise das conversas obtidas, que
RALFI
, ao lado de outros agentes, promoviam o tráfico de drogas em Alta Floresta/MT, sendo que este, nos diálogos, menciona o fato de que
a)
vende aproximadamente R$ 26.000,00 (vinte e seis mil) reais por mês de entorpecente;
b)
que gosta de vender entorpecente;
c)
que orienta Alícia como fazer para vender entorpecente;
d)
que vende aproximadamente 03kg (três quilos) de “chá” (maconha) por mês;
e)
que vende diversos tipos de entorpecentes, sendo eles
maconha
,
ecstasy
e
cocaína
e que
f)
estaria comprando um “ferro” (arma de fogo) para então colocar uns “piá” (adolescentes) para praticarem roubos pela região. (
essas informações constam no relatório de investigação de tráfico de drogas n. 02/2022/DRE/DPJC/AF/MT que inaugurou o IP PJE n. 1005733-23.2023.8.11.0007
).

Ato contínuo, e ainda no âmbito do Inquérito supramencionado (o primeiro utilizado para embasar a presente denúncia), fora elaborado o relatório de investigação /DRE/DPJC/AF/MT/IP-314/2022, oportunidade em que se consignou o fato de que após a prisão em flagrante de Wellington Nascimento Amaral (denunciado por tráfico no âmbito da AP n. 1003221-67.2023.8.11.0007), fora encontrado naquela ocasião caderno de anotações do tráfico em que
aparece o nome do denunciado RALFI como sendo um dos maiores compradores de entorpecente de Wellington.

No referido documento (ID 123089815 Pág. 4/5) se extraí que no 06 de março de 2023
RALFI
obteve, para revenda, 85 gramas de cocaína no valor de R$ 2.975,00 e em 9 de março de 2023
RALFI
obteve, para revenda, 50 gramas de cocaína pelo valor de R$ 1.750,001.

Assim, em face de
RALFI,
são esses os fatos angariados no âmbito do IP.
1005733-23.2023.8.11.0007
). Registra-se que em decorrência de tais fatos, e no âmbito do incidente PJe n. 1002983-48.2023.8.11.0007, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de
RALFI PEREIRA DE CAMARGO,
Sandy Kauani Dias Borges, Beatriz dos Santos Lopo e Andreia Silva Castro.

Ato contínuo, após o deferimento da representação pelo Juízo, em 13 de junho de 2023, por volta das 09:00, a equipe da Polícia Civil de Alta Floresta/MT fora dar cumprimento ao
mandado de prisão
expedido no âmbito do incidente PJe n. 1002983-48.2023.8.11.0007 (Num. 123091862 - Pág. 1), em desfavor do denunciado
RALFI PEREIRA DE CAMARGO
. Registra-se que a equipe da PJC fora até à residência de
RALFI
a fim de cumprir a ordem judicial.

Desta forma, já no imóvel, os policiais lograram identificar
RALFI
no interior de seu quarto, momento que ao ser indagado sobre a existência de droga naquele local, indicou que em alguns “chuveiros velhos”, no quintal da residência, estavam acondicionados alguns entorpecentes. Ato contínuo, durante as buscas, e dentro dos referidos objetos indicados por
RALFI
, fora encontrado pelos agentes aproximadamente 77 (setenta e sete) porções de ecstasy, maconha e cocaína (veja a foto do material logo após a cota da presente denúncia).

Ademais, durante as buscas (
todas devidamente autorizadas pela senhora Vilma Alda, mãe do denunciado que estava no local - Num. 123091853 - Pág. 1
) fora encontrado balanças de precisão, 01 (um) dichavador (“triturador” da maconha/tabaco) e um saco com diversos materiais plásticos para armazenamento e comercialização de entorpecente, conforme se afere do Termo de Exibição e Apreensão juntado ao feito no movimento processual de
Num. 123091849 - Pág. 1
, evidenciando assim que aquele material estava sendo preparado para venda pelo denunciado.

Laudo Pericial
juntado ao feito no movimento processual de Num. 123091873 - Pág. 1 constatou que o material entorpecente apreendido se trata, de fato, de maconha e cocaína. Por outro lado, nota-se que o material análogo a ecstasy fora encaminhado à Gerência de Toxicologia Forense da Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense em Cuiabá, para a realização dos exames solicitados.

Interrogado,
RALFI
alegou desconhecer a origem do entorpecente apreendido em sua residência. (Num. 123091855 - Pág. 1).

Ouvida, a mãe do denunciado confirmou a alegação dos policiais civis. (Num. 123091853 - Pág. 1).”
(
Cf
. ID. 212721388).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
, para reconhecer a ocorrência do crime de
tráfico de drogas
e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações, passo ao enfrentamento das teses arguidas.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

A Defesa alega, preliminarmente, acerca da ilegalidade na entrada domiciliar realizada pelos policiais.

Contudo,
tal argumento não merece acolhimento
.

Isso porque, conforme se depreende dos autos,
a entrada no imóvel do denunciado foi devidamente autorizada pela sua genitora
, Sra.
Vilma Alda Martins Pereira
.

Inclusive, em juízo, os Policiais Civis
Rogério Rodrigues Rizo
e
Paulo Magno Moreira
prestaram depoimentos consistentes e coerentes sobre o ocorrido.

O Policial Civil
Paulo Magno Moreira
afirmou em juízo:

"Disse recordar que no cumprimento do mandado que quando chegaram no endereço ali do Setor J, na Avenida J, se depararam com uma senhora, a mãe do réu, e a questionaram sobre o RALFI e a informaram sobre o mandado de prisão em desfavor dele e ela "obviamente ficou perplexa" mas já lhes auxilio ali fazendo a abertura do portão, e disse que não tinha nada a esconder e que era um pessoa trabalhadora. [...] Disse que foi solicitado à mãe do RALFI e ela inclusive consignou em cartório que os policiais solicitaram autorização dela para fazer o trabalho de busca e ela acompanhou a todo momento a movimentação dos policiais no interior do imóvel, que era relativamente pequeno e um área pequena, e por isso, não foi um trabalho muito longo, foi rápido."

Cumpre ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. [...] 1. "
Não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência para realizar a busca e apreensão ocorre mediante autorização dos moradores
". AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2017) [...]”
(STJ. AgRg no HC: 369186 SP 2016/0227229-6. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: DJe 07/12/2018; g. n.)

Destarte,
não há que se falar em ilegalidade na entrada domiciliar
, uma vez que
devidamente autorizada pela genitora do Apelante
, que inclusive
acompanhou toda a diligência
, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar
.

II) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO:

Superada a preliminar arguida, a Defesa pleiteia, no mérito, a
absolvição de RALFI PEREIRA DE CAMARGO por insuficiência de provas
, sustentando inexistir provas contundentes de que o Apelante tenha adquirido entorpecentes com a finalidade de comercializá-los ilicitamente.

Alega-se, ainda, que as anotações encontradas em cadernos de suspeitos não são suficientes para comprovar a materialidade do delito.

Sem delongas,
tais irresignações não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade delitiva
se encontra robustamente comprovada pelo Relatório de Investigação de Tráfico de Drogas n. 02/2022/DRE/DPJC/AF/MT (ID. 212721358); pelo Relatório de Investigação DREDPJC/AF/MT IP-314/2022 (ID. 212721363); pelo Relatório Técnico n. 022/2022/NI/DRAF – 18/08/2022 (ID. 212721365); pelo Relatório Técnico n. 008/2023/NI/DRAF – 27/03/2022 (ID. 212721366); pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.163952 (ID. 212721368) e pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.163870 (ID. 212721372).

A
autoria delitiva
, por sua vez, resta demonstrada por um robusto conjunto probatório, notadamente o inquérito policial e as investigações realizadas no âmbito da operação "
Torquemada
" que apresentaram fortes indícios do envolvimento de
RALFI PEREIRA DE CAMARGO
no tráfico de drogas, que merecem destaque:

O relatório de investigação juntado aos autos (ID: 123089815) detalha diversas atividades suspeitas do Apelante, incluindo conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, nas quais o Recorrente menciona a venda de grandes quantidades de entorpecentes.

Por oportuno, destaco o depoimento do Investigador de Polícia
Joelton Venâncio da Silva
, que afirmou em juízo:

"Disse se recordar que de início foi uma operação por nome de "Torquemada" em razão de um homicídio tentado que houve em Alta Floresta e foram apreendidos celulares e da análise desses celulares recorda que apareceu o nome do RALFI envolvido com a mercância de drogas e tratativas de conversa dele com uma das pessoas envolvidas nesse crime por nome de Alice. Disse que nessa conversa ele afirma que vendia drogas em Alta Floresta, estava expondo a quantidade de drogas, fazendo inclusive um comparativo ali com o "Tufão", na época."

Esse depoimento, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é consistente e corrobora as demais provas dos autos,
não havendo qualquer indício de que o agente policial tenha agido com o intuito de incriminar injustamente o Apelante
.

Necessário registrar, ademais, que o fato de a testemunha ser agente policial não invalida, por si só, suas declarações ou as torna desprovidas de credibilidade, especialmente quando essas declarações são coerentes e consistentes entre si, como ocorre neste caso.

Ao ponto, eis o que estabelece o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em verdade, o Apelante não apresentou qualquer prova que pudesse indicar que o agente da lei tinha interesse em obter uma condenação indevida;
limitando-se

a Defesa a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente
.

Isso porque,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
; o que não restou demonstrado na espécie.

Aliás, os cadernos de anotações apreendidos com os suspeitos
André Fideles Costa
e
Wellington Nascimento Amaral
("Corujinha") revelam duas transações de drogas associadas a
RALFI
, sendo uma aquisição de 85g de entorpecente em 06/03/2023 e outra de 50g em 19/03/2023. Tais registros indicam pagamentos que totalizam R$ 4.725,00.

Portanto, embora a Defesa questione a ausência de apreensão direta dos entorpecentes nas duas primeiras imputações, cumpre salientar que a
materialidade do delito de tráfico pode ser comprovada por outros meios
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. 2. A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar.
(...)"
(STJ. REsp: 1800660 MG 2019/0062176-6. Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma. Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: DJe 25/05/2020; g. n.)

No caso em tela, como evidência ao longo da instrução criminal,
a materialidade delitiva resta evidenciada pelos relatórios de investigação, interceptações telefônicas e anotações em cadernos apreendidos, que demonstram,
de forma inequívoca
, o envolvimento do Apelante na mercancia de entorpecentes
.

Ressalto, ainda, que
a apreensão de drogas no terceiro e último tráfico praticado por
RALFI PEREIRA DE CAMARGO
, em 13/06/2023,
reforça a continuidade das suas atividades ilícitas
, eis que, na ocasião,
foram encontradas diversas porções de drogas, balanças de precisão e materiais para acondicionamento, confirmando o envolvimento do Apelante na comercialização de entorpecentes
.

Destarte, estando cabalmente comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

III) DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:

No que tange ao pedido de
reconhecimento de crime único
,
razão assiste
parcialmente
à Defesa
.

Conforme se depreende dos autos, o Apelante foi condenado pela prática de três condutas de tráfico de drogas, ocorridas em 06/03/2023, 19/03/2023 e 13/06/2023.

Entretanto, analisando detidamente os autos, constato que dois dos três delitos de tráfico imputados ao Recorrente se referem às aquisições de entorpecentes realizadas em 06 de março de 2023 e 19 de março de 2023, conforme registros no caderno de anotações do tráfico.

Nesse cenário, entendo que, embora as condutas configurem a prática de diversos tráficos, esses foram
realizados de forma contínua e recorrente, com
diferença temporal de apenas 13 (treze) dias
.

Tal circunstância evidencia a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, que prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro;
justificando o reconhecimento do crime continuado entre os delitos cometidos em 06 e 19 de março de 2023
.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

Nessa linha intelectiva, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO SEMELHANTES.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3.
Para a caracterização da continuidade delitiva, além do preenchimento dos requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução -, deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
(STJ, HC 341.887/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 9/9/2016). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas."
(STJ. HC 457.869/SP. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 27/02/2019; g. n.)

No caso em tela, ressai que as duas primeiras condutas (06/03/2023 e 19/03/2023) foram praticadas em um intervalo de apenas 13 dias, em circunstâncias semelhantes, mediante a aquisição de entorpecentes para posterior revenda. Tais
elementos indicam a presença dos requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva entre estas duas ações
.

Contudo, em relação ao terceiro fato (13/06/2023), denoto um lapso temporal mais extenso (cerca de dois meses) e circunstâncias diversas de execução, uma vez que, nesta ocasião, quando do cumprimento de mandado de prisão preventiva, o Apelante foi flagrado na posse de entorpecentes em sua residência, e não no momento da aquisição.

Esse delito, praticado três meses após os anteriores, não atende ao requisito temporal para configuração do crime continuado, além de envolver circunstâncias distintas e a aquisição de drogas diferentes; de modo que o
terceiro delito deve ser tratado como crime autônomo
, aplicando-se o concurso material de crimes, conforme disposto no art. 69 do Código Penal.

Nessa ordem de pensar,
entendo cabível o reconhecimento da continuidade delitiva apenas entre os dois primeiros fatos (06/03/2023 e 19/03/2023),
mantendo-se o concurso material em relação ao terceiro fato (13/06/2023)
.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECONHECIMENTO
. AGRAVO DESPROVIDO. [...] II - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a
continuidade delitiva exige o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados, vale dizer, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior
. Precedentes. III - Na hipótese, considerando as fundamentações das instâncias de origem, no sentido de que a intenção do paciente era de comercializar os entorpecentes internacionalmente e, tratando-se de crimes da mesma espécie, os quais, pelas condições de tempo e lugar, foram executados de formas semelhantes, deve a segunda conduta ser havida como continuação da primeira. Precedentes."
(STJ. AgRg no HC 472.773/SP. Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma. Julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019; g. n.)

Com efeito,
reconheço a continuidade delitiva entre os fatos ocorridos em 06/03/2023 e 19/03/2023
,
aplicando a fração de aumento de 1/6 sobre a pena do crime mais grave
, nos termos do art. 71 do Código Penal.

À vista dessas considerações,
passo a

redimensionar o cálculo dosimétrico
, nos termos do art. 68 do CP:

1ª Fase
:
Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, analisando as circunstâncias judiciais, denoto que a
culpabilidade
restou inerente ao tipo penal; não há registro de antecedentes criminais negativos; não existem elementos técnicos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado; os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
não ultrapassaram os limites normais do tipo; não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Ressalto que o artigo 42 da Lei de Drogas dispõe que o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância. Assim,
considerando a natureza da droga apreendida (cocaína), entendo a valoração ser desfavorável
.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, tendo em vista que uma delas se apresenta desfavorável ao Apelante, fixo a

pena-base
em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

2ª Fase
:
Presente a agravante da reincidência
(Autos n. 0001028- 38.2019.8.11.0007), prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal, razão pela qual
aumento a pena em 1/6
, fixando a
pena

provisória
em 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa
.

3ª Fase
: Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, pois o Apelante foi condenado anteriormente pela prática de tráfico de drogas, demonstrando dedicação à atividade criminosa. Não há causas de aumento.

Logo,
fixo a pena definitiva
para cada um dos dois crimes (
06/03/2023 e 19/03/2023
) em
07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa
.

Da continuidade delitiva
:
Reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos ocorridos em 06/03/2023 e 19/03/2023
, aplico o
aumento de 1/6 sobre a pena de um dos crimes
, conforme art. 71 do Código Penal, resultando em
08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 816 DIAS-MULTA
.

Do concurso material
: Em relação ao terceiro fato (13/06/2023), mantém-se a pena fixada individualmente de
07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa
.

Aplicando-se o
concurso material entre o resultado da continuidade delitiva e o terceiro fato
, conforme art. 69 do Código Penal, chega-se à
pena final
que,
redimensionada
, é de
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.516 dias-multa
, com o dia-multa fixado em
1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O
regime inicial
para cumprimento da pena privativa de liberdade será o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Por derradeiro, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada e a
reincidência do Apelante
.

Por todo o exposto, conheço do Apelo e
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para:

i)
Reconhecer a continuidade delitiva
entre os fatos ocorridos em
06/03/2023 e 19/03/2023
e, por corolário,
redimensionar
as penas para
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
1.516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa
;

ii) Manter o
regime inicial fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024